Tribunal: TJMT
Processo: 1017755-50.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1017755-50.2019.8.11.0041
APELANTE: EZEQUIEL FERREIRA DA CUNHA
APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
O apelante postula a concessão da justiça gratuita com fundamento no artigo 98 do CPC.
Desse modo, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se para, no prazo de 5 (cinco) dias, colacionar documentos que comprovem o preenchimento dos referidos pressupostos à concessão de gratuidade (artigo 99, § 2o do CPC).
Cuiabá, 25 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator